Tribunal: TJDFT
Processo: 0703856-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703856-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCELO RODRIGUES SILVA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Intime-se o exequente para, querendo, manifestar-se sobre a impugnação e documentos apresentados pela UNIÃO (id. 70939321). Prazo: 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 28 de abril de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora